Tribunal: CARF
Processo: 10880.676752/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.676752/2009-88
ACÓRDÃO
9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO,
MAS POSTERIOR À TRANSMISSÃO DO PERDCOMP. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O Despacho Decisório Eletrônico é emitido a partir das informações
existentes no momento da transmissão do PERDCOMP. Logo, a retificação
posterior da DCTF, ainda que anterior ao Despacho Decisório, atrai o ônus
probatório do contribuinte acerca da correção das informações retificadas,
não sendo hipótese de nulidade do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-009.724, de 1109/2021, e Acórdão de Embargos n° 3401-011.719, de 27/06/2013, assim
ementados:
Ac. no 3401-011.724:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002 DILIGÊNCIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo
probatório das partes.
PROVA. DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco e Marcos Roberto da Silva. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos.
Ac no 3401-011.719:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2009 EMBARGOS. ERRO DE
FATO. ACOLHIMENTO.
Ante erro de fato, devem os embargos serem acolhidos para corrigi-lo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos Embargos de Declaração do contribuinte somente com efeitos
integrativos, alterando a ementa e integrando o voto do Acórdão embargado nos
termos do voto do relator.
Fatos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
3
Na origem o feito compreendeu Pedido de Restituição de Cofins decorrente de
recolhimento indevido ou a maior, cujo crédito foi indeferido por despacho decisório eletrônico
da DERAT São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Por
conseguinte, deixaram de ser homologadas as compensações vinculadas.

Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que “no ano-
calendário de 2002, especificamente em relação ao mês de junho, o Requerente apurou
inicialmente o montante de R$ 5.471.941,71, devido a titulo de COFINS, tendo sido efetuado o
recolhimento desse valor, conforme se comprova do anexo Documento de Arrecadação de Receitas
Federais ("DARF"). No entanto, o Requerente,. posteriormente, verificou que o valor efetivamente
devido a titulo de COFINS para aquela competência era de R$ 4.122.594,98, conforme fora
inclusive informado em DCTF retificadora”, fato que pretende demonstrar com a juntada da DCTF
retificadora e planilha de apuração unilateralmente produzida.
Também defende a nulidade do despacho decisório uma vez que este não indica os
débitos que haviam sidos pagos/compensados com os créditos que pleiteia. E solicitou a
realização de diligência para demonstrar a origem de seus créditos.
Acórdão DRJ
A DRJ afastou a alegação de nulidade e julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por insuficiência probatória, dado que o Contribuinte trouxe aos autos apenas a
DCTF, retificadora. Consignou que a diligência em processo administrativo fiscal não suprime
encargo probatório das partes.
Recurso Voluntário
Em recurso Voluntário foram reiterados os mesmos documentos apresentados em
Manifestação de Inconformidade, sem a apresentação de novas provas.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido manteve a decisão de primeira instância em decisão proferida
por maioria.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo a ocorrência de erro
material e omissão no julgado.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
4
A omissão se daria quanto ao fato de o acórdão recorrido afirmar que “os
documentos juntados pela Embargante não seriam suficientes para comprovar o alegado erro que
ensejou a apresentação de DCTF retificadora”, sem, contudo, “apontar qual bastaria”.
Já o erro material deve-se ao fato de a ementa do acórdão recorrido mencionar que
a retificação da DCTF ocorreu após a ciência do despacho decisório, enquanto, conforme se extrai
da declaração de voto apresentada pelo Conselheiro Gustavo Garcia, a retificação seria anterior à
emissão do Despacho Decisório1.
Também questiona o fato de o acórdão vencedor não ter adentrado à mesma
profundidade da análise efetuada apenas em sede de Declaração de voto, não compreendendo,
portanto, os debates ocorridos na Turma por ocasião do julgamento.
Acórdão de Embargos
Em Despacho, os Embargos foram acolhidos apenas quanto à alegação de que
houve “erro material”.
Em julgamento, houve acolhimento dos Embargos com efeitos integrativos para
correção do erro de fato incorrido na redação da ementa, que passou a ser assim redigida nesse
ponto:
PROVA. DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação de DCTF é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
O relator também acrescentou fundamentação ao seu voto atinentes à alegação de
nulidade do despacho decisório e da força probante da DCTF retificadora, que imprescinde da
juntada de documentos comprobatórios da retificação procedida.
Recurso Especial
O Recurso Especial do Contribuinte pretendendo a reforma do acórdão recorrido
para o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório que deixa de apreciar a DCTF
retificadora apresentada antes da sua prolação, indicando como paradigmas os acórdãos no 1301-
005.307, de 15/04/2021 e no 1201-004.394, de 10/11/2020.
Matéria devolvida
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido em sede de Despacho de
Admissibilidade.
Contrarrazões

1 Conforme se extrai dos autos:
PERDCOMP transmitido em 16/06/2007 (fl. 2)
DCTF retificadora em 06/07/2007 (fl. 47)
Despacho decisório emitido em 23/10/2009 (fl. 9)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
5
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
I.
Admissibilidade
Entendo que a admissibilidade foi bem examinada em sede de Despacho de
Admissibilidade.
Todos os acórdãos analisam contextos em que foram proferidos Despachos
Decisórios desconsiderando retificação de DCTF anterior à sua emissão. Enquanto o Acórdão
recorrido entendeu que:
“ter, ou não, a DRF analisado a DCTF retificadora, em nada implica em termos de
nulidade do ato, mas na reforma deste ato caso aquele motivo se mostre
inadequado, isto é, caso se demonstre que o fato considerado inexistente, existiu”
Os paradigmas concluíram que:
É nulo por vício de motivação Despacho Decisório que, ao analisar pedido de
compensação apresentado pelo contribuinte, ignora a retificação da DCTF que
pretende demonstrar o direito creditório utilizado em DCOMP. (1301-005.307)
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. Como não foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório (...). (1201-004.394)
Para fins de configuração de similitude fática diante da controvérsia trazia pelo
contribuinte, é suficiente a constatação de que em todos os casos a retificação da DCTF ocorreu
antes da emissão do Despacho decisório, sendo apenas este o aspecto tido por relevante em
todos os julgados para a convicção firmada.
Desse modo, admito o Recurso Especial.
II.
Mérito
Inicialmente cabe delimitar a matéria posta em litígio. Nesse momento cabe à esta
Turma definir se a emissão de despacho decisório posteriormente à retificação da DCTF
retificadora, desconsiderando-a, configura ou não hipótese de nulidade do ato.
Trata-se de situação distinta de outras examinadas por esta Turma em processo de
minha relatoria, em que a nulidade do ato administrativo por vício de motivação em situação de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
6
idênticos contornos já havia sido chancelada desde a decisão de primeira instância administrativa
e, portanto, na minha compreensão, tal conclusão não comportaria debates ou reforma nesta
instância especial, mas, apenas, o exame das consequências da declaração de nulidade já
incontroversa naquela oportunidade.
Feita tal ressalva, passa-se ao exame da matéria aqui controvertida.
Em minha compreensão, ponto de extremo relevo para a questão posta é o exame
dos fatos subjacentes:
PERDCOMP transmitido em 16/06/2007 (fl. 2)
DCTF retificadora em 06/07/2007 (fl. 47)
Despacho decisório emitido em 23/10/2009 (fl. 9)
Veja-se que a DCTF retificadora, embora transmitida anteriormente ao Despacho
Decisório, foi posterior ao PERDCOMP transmitido. Ou seja, a “leitura” feita pelos sistemas
informatizados da RFB ao proferir o Despacho Decisório Eletrônico abrange as informações
existentes no momento da transmissão do PERDCOMP.
Tal aspecto, embora não tenha sido apreciado no Acórdão recorrido e nem mesmo
nos Acórdãos Paradigmas, é, a meu ver, bastante distintivo e não pode ser superado. É no
momento em que o Pedido de Restituição é apresentado que o Contribuinte deve provar a
existência do crédito. Ao pretender fazê-lo em momento posterior, atrai para si o ônus de
comprovar a existência do direito creditório.
Assim, não vislumbro a existência de nulidade no Despacho Decisório. A motivação
apresentada é consistente com as informações prestadas pelo contribuinte no momento em que
apresentou seu Pedido de Restituição e Compensação. É por essa razão que o ônus probatório
para demonstrar o equívoco daquelas informações é atribuído ao contribuinte.
Ainda que mereça críticas a figura do “Despacho Decisório Eletrônico”, proferido
sem um prévio diálogo, não se pode olvidar a necessidade de implementação de sistemas e
instituição de obrigações acessórias com o intuito de fornecer à Administração Tributária e ao
próprio Contribuinte um mínimo de certeza e segurança jurídica no tratamento dos dados.
Nada obstante, é certo que tais medidas de controle e fiscalização não se mostram
absolutas, sendo permitido ao Contribuinte o amplo exercício do contraditório e ampla defesa no
intuito de esclarecer eventuais erros incorridos.
Nesse sentido, o CARF possui duas súmulas aprovadas permitindo justamente o
direito do contribuinte produzir prova no sentido de comprovar erro incorrido no preenchimento
de declarações:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
7
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.

Súmula CARF no 175 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
E, nesse aspecto, como assentado no Acórdão recorrido, o Contribuinte não
apresentou documentos fiscais e/ou contábeis que demonstrassem o erro incorrido na DCTF
original (vigente no momento da transmissão do PERDCOMP) e, consequentemente, a correção da
retificação promovida. Tal circunstância obsta a realização de diligência, dado que esta não se
destina a suprir deficiência probatória pela parte, ou mesmo a determinação de retorno dos autos
à instância de origem, posto que não vislumbrada nulidade no despacho decisório.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.639 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.676752/2009-88
8

Fl. 217
DF CARF MF
Original